Tribunal: CARF
Processo: 10814.726077/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.726077/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.626 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2012
IMPORTAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO.
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO.
Presunções legais sobre o extravio de mercadorias são juris tantum. Cabe ao
responsável pela carga provar que não houve extravio. Comprovam o extravio
de mercadoria manifestada os registros do Sistema MANTRA, os quais
indicam sua falta na descarga e não armazenamento.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante na impugnação, restando preclusa sua alegação em
recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – em Curitiba/PR, às fls. 296/311:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de fls. 03 a 36, que
exigem o recolhimento de: R$ 208,17 de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.726077/2012-34
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

R$ 1.179,55 de Imposto de Importação-II, R$ 124,49 de PIS-Importação e R$ 621,76 de
Cofins-Importação, referente a mercadorias cuja falta foi apurada em Conferência Final
de Manifesto e transportadas pela autuada nos anos-calendário de 2011 e 2012.
Também são exigidos R$ 589,78 de multa por extravio de mercadoria provinda do
exterior calculada à alíquota de 50% sobre II.
(...)
A impugnante insurge-se contra o procedimento adotado na realização de conferência
final de manifesto para apurar a responsabilidade pelo suposto extravio de 02 volumes
acobertados pelos seguintes conhecimentos de transportes aéreos, que constavam no
Siscomex-Mantra como não armazenadas nos galpões da Infraero:
(...)
Afirma que o procedimento efetuado não poderia ser caracterizado como Conferência
Final de Manifesto porque teria sido realizada apenas uma vistoria física das
mercadorias no depósito da Infraero, sem qualquer cotejo entre o manifesto e o registro
de descarga. Ressalta que o próprio auto de infração relataria a ausência de vistoria
aduaneira durante a descarga.
Admite que foi intimada, juntamente com os importadores, a acompanhar a aludida
conferência física, mas insurge-se contra sua responsabilização tendo como base
somente aquela e as informações constantes do Siscomex-Mantra.
Sustenta que o procedimento efetuado apresentaria os seguintes vícios que o tornariam o
lançamento “eivado de nulidade insanável, tornando-o improcedente em sua
integralidade":
1. não existência de fundamentação legal para atribuir-lhe responsabilidade sobre carga
presumidamente extraviada em razão de não ter sido armazenada;
2. ausência de previsão legal para apuração de extravio com base nas informações
constantes do Siscomex-Mantra, uma vez que Conferência Final de Manifesto deve ser
efetuada por meio da comparação entre o manifesto do vôo e o registro de descarga, a
teor do art. 658 do Regulamento Aduaneiro de 2009- RA/2009,aprovado pelo Decreto
no 6.759/2009.
Ressalta que, somente após a realização correta da Conferência Final de Manifesto e
preenchimento dos demais requisitos legais, seria legalmente viável ser considerado
responsável por eventual extravio, destacando partes do art. 661 do RA/2009 que
atribuem ao transportador a responsabilidade somente por extravio de carga constatado
na descarga.
Protesta contra lançamento efetuado meses após a chegada das aeronaves e pautado em
informações constantes de sistema destinado ao controle aduaneiro de mercadorias e em
conferência física efetuada meses após as chegadas dos vôos.
Transcreve jurisprudência que exigira a apuração de extravio por meio do cotejo entre o
manifesto e o registro de descarga, considerando incabível a apuração com base na
ausência de armazenagem.
Insurge-se contra a taxa de câmbio utilizada no lançamento para a conversão de dólares
americanos (2,15), que seria a data de lavratura do auto de infração (05/09/2012),
afirmando que o correto seria utilizar a vigente na data de ocorrência do fato gerador
1,68 (02/06/2011) e 1,83 (17/02/2012), conforme entende ser a determinação do art. 97
do RA/2009. Transcreve jurisprudência que entende corroborar sua alegação.
Finaliza ratificando o pedido de nulidade e improcedência do auto de infração, além de
ratificar seu inconformismo quanto à taxa de câmbio utilizada.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, às fls.
324/339, por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na impugnação e inova
apresentando argumentos atinentes à inclusão do adquirente da mercadoria importada como
responsável solidário da infração em tela e à prescrição intercorrente.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preclusão Processual
Conforme relatado, a ora recorrente apresentou na peça recursal argumentos
novos, atinentes à inclusão do adquirente da mercadoria como responsável solidário da infração
em tela e à prescrição intercorrente.
Tais argumentos não foram apresentados na impugnação, de sorte que não devem
ser conhecidos em razão da preclusão processual.
Com efeito, de acordo com o art. 16, inciso II, e art. 17, do Decreto no
70.235/1972, a seguir reproduzidos, a impugnação deve conter todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões que possuir, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A competência deste Conselho é julgar recurso de ofício e voluntário de decisão
de primeira instância e recurso de natureza especial, consoante art. 25 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Os argumentos acima citados não foram objeto da impugnação apresentada e, por
conseguinte, não foram analisados pela DRJ, restando, dessa forma, impossível a sua apreciação
por este Conselho, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Ainda que fosse superada essa questão impeditiva consistente na apresentação no
recurso voluntário de argumentos não apresentados na impugnação, tais argumentos não
mereciam acolhida, uma vez que a responsabilidade da recorrente, não solidária, consta de forma
inequívoca na fundamentação utilizada pela autoridade aduaneira e confirmada pelo acórdão
recorrido. Quanto à alegada prescrição intercorrente, apesar dos argumentos apresentados no
recurso voluntário, fato é que continua não se aplicando ao processo administrativo fiscal por
força da vigente Súmula CARF no 11, a qual é mencionada pela própria recorrente na peça
recursal.
Portanto, em razão dos motivos acima expostos, não conheço essa parte recursal.
Do Procedimento de Conferência Final de Manifesto
Assim como na impugnação, a recorrente apresenta argumentos que refutam o
procedimento de Conferência Final de Manifesto de Carga levado a efeito pela autoridade fiscal.
A DRJ, por meio do acórdão recorrido, analisou tais argumentos de forma muito
bem fundamentada, de sorte a restar claro que o procedimento adotado pela autoridade aduaneira
está escorreito, sobretudo no que tange à oportunidade disponibilizada à recorrente de explicar e
comprovar o não extravio das mercadorias em questão, bem como no que diz respeito à
responsabilidade da recorrente (transportadora aérea) acerca do extravio de mercadorias,
manifestadas por ela, antes da entrega ao depositário para armazenamento, sem apresentação de
prova que elide a sua responsabilidade disposta na legislação.
Acerca desse ponto recursal, importa transcrever o voto condutor do acórdão
recorrido, cuja fundamentação concordo plenamente e adoto como razão de decidir:
A autuada não contesta as alíquotas aplicadas nos tributos e nem o fato de as
mercadorias não terem sido armazenadas na Infraero. Também admite que participou
dos processos de apuração dos extravios que concluíram pela sua responsabilidade, mas
alega existência de vícios na forma em que foi executado o procedimento de apuração
de extravio e questiona a taxa de conversão de dólar para real utilizada no lançamento.
Inicialmente é necessário analisar os dispositivos legais que disciplinam o procedimento
de Conferência Final de Manifesto
O art. 658 do Regulamento Aduaneiro de 2009 – RA/20029 aprovado pelo Decreto no
6.759/2009 traz a seguinte definição:
Art. 658. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
39, § 1o ).
O art. 39, § 1o, do Decreto-Lei no 37/66 determina que toda a mercadoria procedente do
exterior seja registrada em manifesto de carga ou outras declarações de efeito
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

equivalente, as quais devem ser apresentadas, pelo responsável do veículo, à autoridade
aduaneira no momento de sua chegada.
Art.39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para apresentação à
autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
§ 1o - O manifesto será submetido a conferência final para apuração de responsabilidade
por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de mercadoria
A Instrução Normativa SRF no 102, de 1994, instituiu o sistema de controle
informatizado de cargas denominado Mantra, o qual, entre outras coisas, disciplina os
procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior.
O art. 4o da IN SRF no 102/1994, com a redação vigente à época, determina que o
transportador aéreo, previamente à chegada da aeronave, deve informar no Mantra a
carga procedente do exterior e que tais informações devem ser apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o seu local de desembarque. O § 3o desse artigo
possibilita a complementação dessas informações até o registro de chegada do veículo
transportador, nos casos em que tenham sido prestadas mediante transferência direta de
arquivos de dados, e até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em
que tenham sido prestadas através de terminal de computador:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
Portanto, o conhecimento de carga prova o recebimento da mercadoria pelo
transportador, que tem a obrigação de entregá-las no local de destino. Se, durante a
descarga, o transportador verificar qualquer inconformidade nas informações prestadas
no Mantra, pode solicitar a alteração dentro do prazo previsto no § 3o do art. 4o. Se não
o fizer, as cargas informadas são consideradas manifestadas para os todos os efeitos
legais, a teor do art. 6o, I, da IN SRF no 102/1994:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
O Manifesto Informatizado de Carga, conforme disposto no art. 11 da IN SRF no
102/1994, é o conjunto de registros de documentos de carga (conhecimentos de carga)
relacionados a um determinado veículo chegado no território aduaneiro. Compõe
referido manifesto, o conjunto das informações sobre carga manifestada a que se refere
o art. 6o:
Art. 11. Compreende-se como manifesto informatizado de carga, o conjunto de registros
de documentos de carga relacionados a um determinado veículo chegado no território
aduaneiro.
§ 1° Compõe o manifesto informatizado de carga, o conjunto de informações sobre
carga manifestada a que se refere o art. 6o desta Instrução Normativa.
Ou seja, o manifesto de carga é o documento onde constam todas as mercadorias que
constituem o carregamento da aeronave no momento de sua chegada no aeroporto de
destino.
Cumpre destacar que, se determinada carga for informada erroneamente no sistema, ao
comparar tal informação com o manifesto (papel) ou com os conhecimentos de carga, é
possível certificar-se da incorreção desta informação no sistema, conforme
determinação do § 2o do art. 21 da IN 102/94:
§ 2o Para efeitos fiscais, na hipótese de divergências entre o manifesto informatizado e o
manifesto emitido no exterior, prevalecerá este, observado o disposto no art. 50 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985.
Adicionalmente, dentro das condições estabelecidas no art. 25 da IN SRF no 102, de
1994, é possível efetuar a correção das informações prestadas por meio de solicitação
registrada no Mantra, a qual está sujeita à validação da autoridade aduaneira:
Art. 25. Ficam sujeitas à validação pelo AFTN as retificações de dados promovidas
pelos respectivos responsáveis, quando processadas após:
I - a chegada efetiva de veículo, relativamente aos dados sobre carga procedente do
exterior;
[...]
Parágrafo único. As solicitações de retificação de dados pelo transportador,
desconsolidador de carga ou depositário e sua validação pelo AFTN serão formuladas
mediante registro no Sistema.
A possibilidade de retificação do manifesto também está prevista no RA/2009, que
estabelece as condições para fazê-la:
Art. 45. A carga eventualmente embarcada após o encerramento do manifesto será
incluída em manifesto complementar, que deverá conter as mesmas informações
previstas no art. 44.
Art. 46. Para efeitos fiscais, qualquer correção no conhecimento de carga deverá ser
feita por carta de correção dirigida pelo emitente do conhecimento à autoridade
aduaneira do local de descarga, a qual, se aceita, implicará correção do manifesto.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

§ 1o A carta de correção deverá estar acompanhada do conhecimento objeto da correção
e ser apresentada antes do início do despacho aduaneiro.
§ 2o A carta de correção apresentada após o início do despacho aduaneiro, até o
desembaraço da mercadoria, poderá ainda ser apreciada, a critério da autoridade
aduaneira, e não implica denúncia espontânea.
§ 3o O cumprimento do disposto nos §§ o e 2o não elide o exame de mérito do pleito,
para fins de aceitação da carta de correção pela autoridade aduaneira.
Art. 47. No caso de divergência entre o manifesto e o conhecimento, prevalecerá este,
podendo a correção daquele ser feita de ofício.
Art. 48. Se objeto de conhecimento regularmente emitido, a omissão de volume em
manifesto de carga poderá ser suprida mediante a apresentação da mercadoria sob
declaração escrita do responsável pelo veículo, anteriormente ao conhecimento da
irregularidade pela autoridade aduaneira.
Art. 49. Para efeitos fiscais, não serão consideradas, no manifesto, ressalvas que visem a
excluir a responsabilidade do transportador por extravios ou acréscimos.
Art. 50. É obrigatória a assinatura do emitente nas averbações, nas ressalvas, nas
emendas ou nas entrelinhas lançadas nos conhecimentos e manifestos.
Art. 51. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer normas sobre a
tradução do manifesto de carga e de outras declarações de efeito equivalente, escritos
em idioma estrangeiro.
No que tange à carga que será objeto de armazenamento, o art. 12 da IN no 102, de
1994, determina que o transportador deverá entregá-la ao depositário, que a recolherá
para armazenamento sob sua custódia. O registro de armazenamento no Sistema Mantra
será processado pela depositária, à vista da carga:
Art. 12. O transportador ou o desconsolidador de carga deverá entregar a carga ao
depositário, que a recolherá para armazenamento sob sua custódia.
§ 1° O registro de armazenamento, no Sistema, será processado pelo depositário, à vista
da carga.
Portanto, como é obrigação do transportador entregar a carga ao depositário, a
responsabilidade pelas cargas é dele até o momento da armazenagem.
Em resumo, na chegada de cargas importadas em aeroportos no País devem ser
efetuados os seguintes procedimentos:
1. com base nos dados informados pela transportadora, previamente à chegada do
veículo, seu representante no País alimenta o sistema Mantra com as informações da
carga proveniente do exterior, identificando a aeronave, a data de sua chegada, o peso
da carga, sua quantificação em volumes e os números dos conhecimentos (master e
house) que a amparam; estas informações também podem ser transmitidas diretamente
sem necessidade de digitação;
2. imediatamente após o pouso da aeronave, seu representante recebe do comandante o
Manifesto de Carga com seus respectivos conhecimentos e registra no Sistema Mantra a
hora da chegada da aeronave, podendo confirmar ou corrigir os dados registrados;
3. em caso de necessidade de correção dos dados informados antecipadamente, o
representante do transportador pode efetuar a regularização em até 2 horas a partir da
chegada do vôo, nos casos de dados informados por meio de terminal, e até a chegada
da aeronave, quando transferidos diretamente;
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

4. após o registro de chegada, o representante do transportador recebe o número do
Termo de Entrada;
5. o representante do transportador leva a documentação (manifesto, conhecimentos e
termo de entrada) à Receita Federal;
6. ao verificar a documentação apresentada, a fiscalização valida as informações
prestadas anteriormente no sistema, sendo gerada indisponibilidade no Mantra quando
há discrepância, a qual pode ser regularizada mediante uma solicitação formal à Receita
Federal nos termos do art. 25 da IN 102/94;
7. caso o transportador verifique incorreção no conhecimento de carga, pode solicitar a
sua alteração mediante carta de alteração do emitente dirigida à autoridade aduaneira e
acompanhada do documento já corrigido;
8. o transportador ou desconsolidador da carga deve entregá-la ao depositário, que a
recolherá para armazenamento sob sua custódia e fará o registro de armazenamento no
Sistema Mantra, à vista da carga;
9. caso o transportador verifique qualquer irregularidade da carga quando da entrega ao
depositário, deve efetuar a respectiva comunicação.
Desta forma, as informações prestadas no sistema Mantra nada mais são do que os
registros existentes no manifesto de carga, o qual é apresentado posteriormente à
fiscalização que, confirmando os dados ali expressos, valida as informações do sistema.
Importante destacar que, apesar da existência de possibilidade de retificação tanto das
informações prestadas no sistema Mantra como das cargas consignadas em Manifesto,
nenhum destes procedimentos foi adotado pela autuada de modo a possibilitar a
desconsideração da ocorrência de extravio baseado no fato de a mercadoria não ter sido
objeto de transporte por parte daquela aeronave. Ou seja, a Delta admitiu o transporte
integral da carga manifestada.
Como já visto no presente voto, o transportador é responsável pela carga manifestada
até sua entrega ao depositário e não existe nos autos e nem foi alegada qualquer ressalva
quando dessa entrega que pudesse indicar problema na descarga. Portanto, não consta
dos autos ressalva do transportador quanto à carga entregue ao depositário. O
depositário, por sua vez, ao receber uma carga, fez o respectivo registro no sistema
Mantra já constatando a ausência de volumes.
O procedimento fiscal de Conferência Final de Manifesto é efetuado por meio do
confronto do manifesto com os registros de chegada e de armazenagem, sendo essas
informações extraídas do Mantra - Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento.
No presente caso, restou comprovado que a mercadoria manifestada não foi
integralmente entregue para armazenamento, não existindo nos autos qualquer
informação ou prova que motivasse a exclusão de responsabilidade em virtude de
eventual problema ocorrido na descarga.
Assim, tendo o transportador tanto a prova de da carga a bordo como a obrigação legal
de entregá-la no lugar de destino ao depositário, nos casos de cargas destinadas a
armazenamento, é ele o responsável pelo recolhimento dos tributos devidos, conforme
estabelecido nos arts. 660 e 661 do RA/2009:
Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em consequência,
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 655 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 41):
[...]
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador os tributos e multas cabíveis.
Portanto, a legislação é inequívoca ao atribuir especificamente ao transportador a
responsabilidade tributária em caso de extravio de carga constatado na descarga, sendo
que essa somente é concluída quando da entrega ao depositário nos casos de carga
objeto de transporte aéreo e destinada a armazenamento.
É evidente, que a determinação legal de ocorrência do extravio equivale a uma
presunção “juris tantum”, ou seja, admite que sejam apresentadas provas em contrário
de sua ocorrência.
O processo de vistoria física, efetuado na presença de representantes do importador, do
depositário e do transportador, assim como as intimações eventualmente efetuadas antes
de sua realização possuem justamente o intuito de garantir aos intervenientes na
operação a apresentação de provas excludentes da responsabilidade pelo extravio.
A autuada admite ter participado de tais processos, fato comprovado pelos documentos
de fls. 67 e 89, mas não apresentou qualquer prova de exclusão de responsabilidade.
Consequentemente, em razão da apuração de divergência entre os registros das
mercadorias manifestadas e aquelas armazenadas, a fiscalização apurou a ocorrência do
extravio, uma vez que não foi apresentada prova cabal de sua inocorrência.
Também na impugnação, a autuada não alegou ou trouxe qualquer prova de
excepcionalidade, caso fortuito ou de força maior que excluísse a sua responsabilização,
limitando-se a contestar o procedimento de apuração do extravio.
Outro ponto que merece destaque é que apesar de o auto de infração haver sido lavrado
em 05/09/2012, a falta de carga foi apurada logo no registro de carga pelo depositário.
Portanto, os documentos acostados aos autos comprovam que a carga foi entregue à
empresa Delta, que gerou o conhecimento de embarque aéreo para amparar o transporte
até o aeroporto de Guarulhos e obteve o registro de entrada sem fazer qualquer alteração
nas quantidades. No mesmo dia da chegada dos aviões, a Infraero, responsável pela
armazenagem da carga de interesse, iniciou o registro no Siscomex-Mantra dos eventos
relativos aos Conhecimentos de Carga objeto de Termos de Entrada e constatou a
ausência das mercadorias consignadas no presente lançamento. Portanto, não se trata de
armazenamento ou não da carga, mas do efetivo desaparecimento delas antes de sua
entrega à Infraero, quando ainda estava sob a responsabilidade da empresa Delta.
Assim, como a mercadoria entrou no território nacional, conforme informação prestada
no Mantra, ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, não havendo nos autos
qualquer documento ou informação atestando a entrega da carga faltante ao depositário.
Ao confrontar as informações constantes do manifesto informatizado da carga com
aquelas relativas ao armazenamento, a fiscalização constatou que as cargas relacionadas
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

no Auto de Infração faltaram na descarga, já que não foram objeto de armazenamento e
não há informações sobre seu paradeiro.
Pelo exposto, a culpa da transportadora está bem caracterizada no Auto de Infração,
pois ela não entregou as mercadorias para armazenamento e não informou o extravio
dos volumes manifestados e não entregues ao depositário.
Ademais, a transportadora participou da conferência física e assinou termo de ciência
dos resultados do procedimento fiscal juntamente com os demais intervenientes, sem
efetuar qualquer ressalva quanto às conclusões da fiscalização. Portanto, todas as
oportunidades de defesa lhe foram conferidas.
Logo, não tendo a impugnante apresentado quaisquer provas excludentes da ocorrência
do extravio ou de sua responsabilidade, correto o procedimento fiscal que culminou no
presente litígio.
(...)
Diante da exaustiva fundamentação acima consignada, é inconteste que a
recorrente recebeu as mercadorias em questão, já que a carga foi considerada manifestada, não as
entregou ao depositário, para armazenamento, nem apresentou prova capaz de evidenciar que
não houve o extravio.
Vale destacar que havia possibilidade de retificação das cargas consignadas no
manifesto, mas a recorrente não as retificou, optou por considerar que houve o transporte da
carga manifestada, e o depositário, por sua vez, fez o registro no sistema Mantra (Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento) constatando a ausência
de volumes.
Além da possibilidade de retificação, com vistas a possibilitar a apresentação de
provas excludentes da sua responsabilidade pelo extravio (art. 661, inciso VI, do Decreto no
6.759/2009), foi realizada pela autoridade aduaneira, ainda em 2011 e 2012, vistoria física, com
a presença do depositário e da recorrente (transportadora), conforme consta dos autos, às fls.
45/96, não tendo a recorrente, em nenhuma dessas oportunidades, apresentado prova da exclusão
de sua responsabilidade.
No caso sob análise, carga objeto de transporte aéreo e destinada a
armazenamento, a descarga é concluída com a entrega das mercadorias ao depositário. No
registro de descarga, conforme visto, há o registro efetuado pelo depositário acerca da falta de
volume.
Realmente, ao promover a entrega da carga manifestada, o depositário constatou a
falta de volume e corretamente procedeu ao registro dessa falta no sistema Mantra, falta
posteriormente corroborada por meio da aludida conferência física realizada pela autoridade
aduaneira na presença da recorrente e do depositário.
Todo procedimento levado a efeito pela autoridade aduaneira estava disposto na
legislação vigente à época, constante do auto de infração e do acórdão recorrido, não havendo
nenhuma ilegalidade no procedimento adotado, tratando-se efetivamente de extravio de carga
sob responsabilidade da recorrente apurado em procedimento de Conferência Final de Manifesto
de Carga, mediante confronto do manifesto com os registros de descarga, nos termos da redação
vigente à época do art. 658 do Decreto no 6.759/2009.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.626 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726077/2012-34

Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
recursal referente à inclusão do adquirente da mercadoria como responsável solidário da
infração, e à prescrição intercorrente, em razão da preclusão processual, e, na parte conhecida,
nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 398
DF CARF MF
Original